Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Elementos informativos. Absolvição.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença condenou o réu pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, com base em declarações prestadas pela vítima na delegacia e em áudio supostamente enviado pelo réu a ela.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (CPP, art. 155).
4. Sem prova judicializada de que o réu ameaçou a vítima após serem deferidas medidas protetivas, a absolvição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1968540, 0724241-62.2023.8.07.0020, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025.